Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-20.2019.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000324-20.2019.8.11.0100
EMBARGANTE: HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI
EMBARGADO: LEONARDO SCHMITT
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO PELO RÉU EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSE DIRETA LEGÍTIMA – ESBULHO CONFIGURADO – INSTALAÇÃO DE CONTAINER COM IMPEDIMENTO FÁTICO DE ACESSO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL NÃO AUTORIZA AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-20.2019.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO PELO RÉU EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSE DIRETA LEGÍTIMA – ESBULHO CONFIGURADO – INSTALAÇÃO DE CONTAINER COM IMPEDIMENTO FÁTICO DE ACESSO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL NÃO AUTORIZA AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000324-20.2019.8.11.0100

EMBARGANTE:

HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI

EMBARGADO:

LEONARDO SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta que: o acórdão recorrido incorreu em vício de omissão, porquanto não teria enfrentado o argumento, por ele sustentado nas razões de apelação, de que a posse exercida pelo embargado
Leonardo Schmitt
tornou-se injusta e de má-fé em razão do inadimplemento contratual, o que, aliado à cláusula resolutiva expressa do contrato e ao abandono do imóvel, legitimaria a retomada da posse direta do bem pelo embargante; tal questão, embora registrada no relatório do acórdão, não teria sido objeto de análise na fundamentação do julgado, sendo cabível a oposição dos aclaratórios para suprir a omissão apontada.

Pede o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento do vício de omissão e a consequente apreciação da alegação relativa à posse injusta e de má-fé do embargado.

Em
contrarrazões
,
Leonardo Schmitt
sustenta que o acórdão impugnado analisou de forma completa e coerente as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo enfrentado a tese de inadimplemento e suas consequências jurídicas, ao estabelecer, de modo claro, que a existência de cláusula resolutiva contratual ou o descumprimento de obrigações não autoriza a autotutela da posse.

Destaca que o acórdão consignou expressamente que a posse do embargado foi adquirida mediante negócio jurídico válido e que eventual inadimplemento contratual não a torna injusta para fins possessórios, devendo tais questões ser discutidas em ação própria.

Argumenta, ainda, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e que a oposição de embargos com essa finalidade configura mero inconformismo e uso indevido do recurso, com caráter manifestamente protelatório, passível de sanção nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pede, ao final, a rejeição dos embargos de declaração, a manutenção do acórdão em todos os seus termos e a advertência ao embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de recursos com nítido propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO PELO RÉU EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSE DIRETA LEGÍTIMA – ESBULHO CONFIGURADO – INSTALAÇÃO DE CONTAINER COM IMPEDIMENTO FÁTICO DE ACESSO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL NÃO AUTORIZA AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Restando demonstrado que o autor exercia posse legítima sobre o imóvel rural, com base em contrato particular firmado com terceiro e posteriormente reconhecido pelo próprio réu em instrumento de confissão de dívida, e sendo comprovado que a perda da posse decorreu da instalação unilateral de container com vigilância armada, impedindo o ingresso na área, caracteriza-se esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

O conjunto probatório evidencia o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Cláusula contratual de resolução automática, por si só, não legitima a retomada da posse sem prévia intervenção judicial.

Ausência de prova quanto ao alegado abandono da área pelo autor.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, quanto à posse, o acervo probatório revela de forma inequívoca que o autor foi imitido na posse do imóvel rural denominado Fazenda Lorena em julho de 2014, após a celebração de contrato particular de compromisso de compra e venda com Aderbal Lúcio Moreira (imagem do contrato coligida ao corpo da sentença acima transcrita).

Esta condição, embora derivada de negócio jurídico firmado com terceiro que não detinha domínio pleno registrado, foi posteriormente ratificada pelo próprio réu, por meio de instrumentos jurídicos que reconheceram expressamente o autor como possuidor direto da área e devedor das obrigações contratuais pactuadas entre as partes.

Com efeito, o contrato de confissão de dívida firmado em 16/12/2016 e juntado aos autos (Id. 37836159), ao substituir acordo anterior homologado judicialmente em 2014, evidencia a anuência e a ciência inequívoca do réu quanto à presença do autor na propriedade, reconhecendo sua condição de possuidor e legitimando sua permanência no imóvel.

Ademais, ainda sob o aspecto da posse, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, especialmente os depoimentos de Sirinei Recktenwald e Rodrigo Silvere, corrobora o exercício concreto, contínuo e produtivo da posse pelo autor, que realizava cultivo plantações na área de forma sucessiva até o ciclo 2017/2018.

As referidas testemunhas relataram que, ao se preparar para mais uma safra, a equipe de Leonardo foi impedida de acessar a área devido à presença de um container instalado no imóvel com indivíduos armados, situação essa confirmada também pelo boletim de ocorrência registrado em 23/08/2018 (Id. 19976405).

A interrupção da atividade agrícola não decorreu, portanto, de abandono voluntário, mas sim de obstáculo material e injusto imposto pelo réu, o qual deliberadamente inviabilizou a continuidade da posse exercida até então.

A conduta praticada pelo requerido configura, com nitidez, esbulho possessório nos termos do artigo 1.210,
caput
, do Código Civil, que prevê:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho.”

Trata-se, na hipótese, de esbulho resultante na privação concreta da posse alheia por meios ilegítimos, sendo que a presença de vigilância armada e a instalação de estrutura permanente no interior da área agrícola, sem consentimento do possuidor, são circunstâncias que traduzem, com clareza, o esbulho praticado, ainda que sem confronto direto.

Quanto à data do esbulho, restou devidamente fixada em 23 de agosto de 2018, conforme boletim de ocorrência e corroborada por todos os depoimentos colhidos, o que atende ao requisito do inciso III do artigo 561 do CPC.

No que tange à perda da posse, não há controvérsia nos autos de que, a partir da instalação do container e do impedimento físico de ingresso na fazenda, o autor não mais exerceu poderes de fato sobre o bem, configurando-se a perda possessória de modo direto, em razão de esbulho consumado, e em atendimento ao inciso IV do mesmo dispositivo processual.

De outra feita, a tese recursal sustentada pelo réu de que a existência de cláusula resolutiva constante do contrato de confissão de dívida o autorizaria a rescindir o ajuste e retomar a posse do imóvel sem necessidade de provocação judicial não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, ainda que a cláusula contratual tenha previsto a possibilidade de rescisão automática em caso de inadimplemento, o exercício de tal faculdade não confere à parte contratante o direito de promover por meios próprios a reintegração na posse da coisa, sob pena de grave violação ao princípio do devido processo legal e de incidência em malfadada autotutela em relações possessórias, não se tratando de medida de desforço imediato.

No mais, cumpre afastar a tentativa recursal de conferir relevância ao depoimento prestado por Deonísio Jorge Andrjewski, o qual, como reconhecido em audiência, foi formalmente contraditado nos termos do art. 447, § 3o, II, do CPC, por possuir interesse direto no desfecho da lide, na qualidade de atual arrendatário da área em disputa, tendo sido, por isso, ouvido apenas como informante.

Além da ausência de imparcialidade, verifica-se que o referido depoente faltou com a verdade em juízo, ao negar ter recebido notificação extrajudicial, fato desmentido por documentos constantes dos autos. Tal circunstância enfraquece ainda mais a credibilidade de suas declarações, as quais, ademais, isolam-se frente ao conjunto probatório convergente e coeso colhido nos autos.

Como assentado pela jurisprudência consolidada, depoimentos de informantes carecem de presunção de veracidade e não se prestam, isoladamente, à formação do convencimento judicial, exigindo sempre corroboração por outros elementos de prova — o que claramente não se verifica no presente caso.

Esses fatores reforçam a fragilidade da tese recursal e a correção da sentença, que se amparou em provas robustas, consistentes e coerentes com a realidade dos fatos e com o arcabouço normativo da tutela possessória.

De outra feita, reforçando a procedência do pedido, assinala-se que a posse, à luz do artigo 1.196 do Código Civil, é caracterizada pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, sendo que a interrupção temporária da atividade agrícola, causada por esbulho, não descaracteriza a posse juridicamente protegida.

Em síntese, a sentença recorrida promoveu exame rigoroso e adequado das provas amealhadas aos autos, fundamentando-se em jurisprudência atualizada, em doutrina autorizada e no correto enquadramento jurídico dos fatos, de modo que, com acerto, reconheceu o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, rechaçando a tese de posse injusta e confirmando a prática de esbulho possessório por parte do réu.

A pretensão recursal,
ao invocar cláusula resolutiva como fundamento para retomada extrajudicial da posse, além de contrariar frontalmente a sistemática legal das ações possessórias, representa tentativa de legitimar comportamento incompatível com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da tutela jurisdicional efetiva.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reforma da sentença recorrida, devendo a apelação deve ser desprovida, mantendo-se a reintegração da parte autora na posse da área litigiosa, bem como as condenações acessórias nela fixadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a posse do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, de se ressaltar que a alegação de que o acórdão não teria enfrentado a tese de posse injusta e de má-fé do autor não se sustenta, isso porque a fundamentação foi taxativa ao afirmar que o inadimplemento, por si só, não transmuda a posse adquirida legitimamente por contrato em posse injusta para fins possessórios, sendo descabida a autotutela e cabível, se for o caso, a propositura de ação própria para discussão de questões de natureza obrigacional ou dominial.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025